Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora